Tribunal: TJDFT
Processo: 0745565-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745565-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: NILVAN SOUZA DE ASSIS JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. Privilégio. Antecedentes. Natureza e quantidade. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) a valoração negativa dos antecedentes; (ii) a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06; e (iii) o valor da pena de multa. III. Razões de decidir 3. Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes. 4 – Mesmo que o réu tenha maus antecedentes, se não há indícios de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, e ínfima a quantidade de droga apreendida - 1,17g no total -, justifica-se a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 5 - A hipossuficiência econômica do réu não é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido. IV. Dispositivo 6. Apelação provida em parte. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2231252/PR, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 6.3.23; TJDFT, 0008162-82.2018.8.07.0001, 3a Turma Criminal, Min. Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, DJE 29.5.23. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§2o e 3o, 59, inciso III, e 44, inciso III, todos do Código Penal, e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que, reconhecida a valoração negativa de maus antecedentes, não merece ser acolhida a tese defensiva de configuração da modalidade privilegiada do crime de tráfico, não se prestando, para tanto, a pequena quantidade de droga apreendida. Assevera, ademais, ser descabida a fixação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena, bem como a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono às suas teses. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §§2o e 3o, 59, inciso III, e 44, inciso III, todos do Código Penal, e 33, §4o, da Lei 11.343/2006. As matérias estão devidamente prequestionadas e as teses recursais encerram discussão de cunho estritamente jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012